Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO A PREVISÃO EDITALÍCIA. QUESTÃO ANULADA. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485/STF. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu segurança para anular questão de concurso público com fundamento na ilegalidade da cobrança de conteúdo normativo revogado antes da publicação do edital.
2. O embargante, Distrito Federal, alega omissão do acórdão quanto à ilegitimidade passiva do Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) verificar se há omissão sobre a alegada ilegitimidade passiva e (ii) identificar se o argumento em sede de embargos constitui inovação recursal.

III. Razões de Decidir
4. Não se admite inovação recursal em embargos de declaração, especialmente quando se aventa questão não suscitada anteriormente no processo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência. Inexistência de omissão no acórdão.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e são incabíveis para reapreciação de argumentos já analisados ou manifestamente inovadores. Precedentes jurisprudenciais confirmam a vedação à inovação recursal.

IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos parcialmente conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Não é cabível alegação de ilegitimidade passiva em sede de embargos de declaração quando tal questão não foi previamente suscitada, configurando-se inovação recursal inadmissível."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl na Apelação Cível 0738072-11.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, EDcl 07112837220218070001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 02.02.2023.